Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. CITAÇÃO VIA POSTAL, DE PESSOA FÍSICA, EM MÃO PRÓPRIA. ART. 18 DA LEI 9.099/95. A/R(AVISO DE RECEBIMENTO) ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Preliminar de Nulidade de Sentença em Face do Cerceamento de Defesa. Verifico que houve cerceamento de defesa considerando que se mostrou indevida a decretação da revelia em face da ocorrência de nulidade da citação. O artigo 18 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) regulamenta a forma como se deve realizar a citação, isto é: a) por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria.
2. No caso em questão, conforme verificado no Id. 25.730.758, a citação para a audiência de conciliação foi recebida por pessoa totalmente estranha ao processo (Sra. Irene Guedes). Não há nenhuma comprovação acerca da existência de qualquer relação laboral ou de parentesco de tal pessoa com a parte ré, em evidente afronta ao disposto no art. 18, Inciso I, da Lei 9.099/95, que determina que a citação pessoal deve se dar com A/R(Aviso de Recebimento), atestando a entrega do respectivo mandado em mão própria (M/P), ou seja, diretamente para a parte citada.
3. Vislumbro a ocorrência de patente falha da serventia judicial ao juntar o mandado de citação e não fazer a correta verificação acerca do fiel e integral cumprimento da diligência, certificando de forma errônea a sua regular efetivação (Id. 25.730.861).
4. Com efeito, é de se reconhecer o error in procedendo do juízo de origem que projeta um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não pode ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal, uma vez que a parte ré não foi regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, Art. 238).
5. Evidenciado o prejuízo decorrente da sentença condenatória (Lei no 9099/95, Art. 13, § 1o), em face do malferimento ao preceituado nos Art. 238, 248, § 1o, do CPC c/c Artigo 18, Inciso I, da Lei no 9.099/95 (a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria), impõe-se a anulação do processo para que o réu/recorrente tenha o direito de ser regularmente citado e de participar ativamente da lide, possibilitando o exercício constitucional do seu contraditório e da sua ampla defesa.
6. Precedentes das Turmas: (Acórdão no 1.063.047, Proc.: 0700107-81.2017.8.07.0019, Caso: Juracy Ferreira Gomes versus Pedro Ferreira da Silva; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no PJe: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1.171.066, Proc.: 0713504-73.2018.8.07.0020, Caso: Josuel José dos Santos versus Camila Augusta Ferreira Gomes e Outro; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.063.237, Proc.: 0700840-81.2016.8.07.0019, Caso: João Inez Barboza de Jesus versus João de Souza das Virgens; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no PJe: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Anulada a Sentença proferida pelo Douto Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas – DF.
8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.